Tribunal: STF
Processo: ARE 1368192
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE EM POSSE DE UMA PISTOLA .380, ALÉM DE 29 (VINTE E NOVE) MUNIÇÕES INTACTAS, NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS FIRMES E COERENTES ACERCA DA APREENSÃO DO INSTRUMENTO BÉLICO E DAS MUNIÇÕES EM POSSE DO APELANTE. RECORRENTE QUE ADMITIU AOS POLICIAIS, ADMINISTRATIVAMENTE, A PROPRIEDADE INSTRUMENTO BÉLICO E DAS MUNIÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA QUE OPINOU PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao princípio do in dubio pro reo, porquanto “o órgão acusador não logrou êxito em demonstrar que o Recorrente tenha concorrido para a infração penal, nos moldes dispostos na denúncia, porquanto não fez prova contundente de autoria, limitando-se apenas a buscar uma condenação com fulcro nas frágeis provas obtidas em ambas as fases da persecução penal” (eDOC 10, p. 8).



    O extraordinário foi inadmitido mediante a aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF (eDOC 12). 



    É o relatório. Decido.



     



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que a parte recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados no acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 da Corte.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1354086-AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022, grifei).



    Não bastasse, notadamente em relação à suposta insuficiência probatória dos autos, observo que o Tribunal a quo, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado que “as provas carreadas nos autos demonstraram, indene de dúvidas, que o apelante possuía e mantinha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no bolso de uma jaqueta, que se encontrava no interior de um guarda-roupas da sua residência, uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre .380, com dois carregadores e 29 (vinte e nove) munições de igual calibre, sem autorização legal ou regulamentar, infringindo, assim, o disposto no art. 12, da Lei n. 10.826/2003” (eDOC 8, p. 7). 



    Sendo assim, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo TJSC demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da jurisprudência da Corte. 



    Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1219235-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.09.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 14 da Lei 10.826/2003. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1304504 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23.04.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intime-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente